Tribunal: TJBA
Processo: 8077338-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077338-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DANIELE SANTOS MARTINS e outros

Advogado(s)
:
DANIELE SANTOS MARTINS

IMPETRADO: primeira vara de violência doméstica de vitória da conquista

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A
DO
CP). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
INTIMAÇÃO

VIA WHATSAPP PARA CUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS
. VALIDADE.
ADEQUAÇÃO ÀS FORMALIDADES PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Impetração que visa a revogação da prisão preventiva de paciente custodiado pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor de ex-companheira. Sustenta-se a nulidade da intimação das medidas protetivas via
WhatsApp
, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e desproporcionalidade da medida ante a distância geográfica (81,6 km) entre paciente e vítima, além da presença de condições pessoais favoráveis. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação das medidas protetivas realizada por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
); (ii) definir se o descumprimento reiterado das restrições judiciais justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a intimação de medidas protetivas via
WhatsApp
quando certificado pelo oficial de justiça o contato com o destinatário e a ciência deste quanto ao teor da decisão, em observância aos princípios da efetividade, eficiência e economia processual.

4. No caso concreto, a intimação do paciente acerca das medidas protetivas foi realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo
WhatsApp
, em conformidade com os termos da Resolução nº 354/2020 do CNJ, inexistindo nulidade.

5. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência (noticiado em três datas distintas) autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, como
ultima ratio
para cessar a reiteração delitiva.

6. A distância geográfica entre as partes não afasta o perigo concreto quando as ameaças e a perseguição (
stalking
) são realizadas por meios eletrônicos, atingindo a vítima e sua prole, demonstrando o desprezo do paciente pelas ordens judiciais e a insuficiência de cautelares diversas.

7. Condições pessoais subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 313, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CNJ, Resolução 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação 81684131620238050001, Relator
a
: Aracy Lima Borges, Data de Publicação: 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8077338-25.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Daniele Santos Martins (OAB/BA 48.970), em favor de Diego Sousa Benigno, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, mantendo a custódia preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.